Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716692-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: THE BRAIN COOWORKING PARTICIPACOES S.A RECORRIDO: PALLADIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o disposto no artigo 914 do CPC, os meios de defesa inerentes ao processo fundado em título constituído extrajudicialmente são os Embargos à Execução, tidos como processo autônomo e que autorizam a dilação probatória. 2. As questões atinentes à falsidade e inexigibilidade do título evidenciam a necessidade de análise aprofundada das alegações apresentadas, exigindo exame de provas, temas passíveis de discussão em Embargos à Execução, e não em Execução, como prevê o art. 917, I e VI do CPC. 3. Agravo de Instrumento não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 76, §1o, inciso I, e 485, §3o, inciso l, ambos do CPC, sob o argumento de que a presente ação deve ser extinta mediante decisão de ofício, uma vez e a recorrida é uma pessoa jurídica inexistente, e portanto, não possui capacidade postulatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 76, §1o, inciso I, e 485, §3o, inciso l, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023